Tribunal: TJES
Processo: 0000454-10.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000454-10.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO e outros

APELADO: ODAIR JOSE XAVIER BRUNO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. MONTAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIO NO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O
caso em apreço
retrata caso típico de
responsabilidade solidária,
a qual
pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores,
conforme autoriza nossa jurisprudência
no sentido de que no
sistema do
CDC
, respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem.
Precedentes.

II - C
onstata-se dos autos que o prazo contratual para entrega dos móveis fora inobservado na hipótese, não se desincumbindo o apelante de afastar tal intelecção, até mes
m
o porque as próprias razões do recurso não se ocupam com tal situação.

III - T
ambém não se denota dos autos provas que demonstrem que os reparos necessários
no móveis
foram realizados de forma efetiva, muito pelo contrário, o que vislumbr
a-se
é
o total descaso com a situação dos apelados, os quais se vêem há
a
nos nesta situação sem qualquer possibilidade de resolução por parte das contratadas.

I
V -
N
ess
e diapasão,
adequad
a
a restituição do valor empreendido n
a aquisição dos móveis
a tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido
e mediante
aplicação de juros, co
nforme bem determinado em sentença
.

V -
P
atente o dano experimentado pelo consumidor,
nos termos da jurisprudência
desta Corte Estadual
, a qual
em caso assemelhado ao presente asseverou que
a
fabricação e montagem inadequada dos móveis encomendados, que ensejou diversos contratempos ao consumidor,
o qual
ficou impossibilitado de usufruir dos bens da forma esperada, caracteriza o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar
.
Precedentes.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0000454-10.2018.8.08.0047

APELANTE:
RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO

APELAD
OS
:

ODAIR JOSE XAVIER BRUNO E GENILSA CAMISAO LEMES XAVIER BRUNO

JUIZ: DR.
ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como visto,
t
rata-se
de
recurso

de apelação
interpost
o
por
RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO
em face de
sentença
proferida em
demanda
ajuizada por
ODAIR JOSE XAVIER BRUNO
e

GENILSA CAMISAO LEMES XAVIER BRUNO
em seu desfavor e de ZENAIDE FAVARO RIGONI
ME
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral de rescisão contratual com restituição e indenização por danos morais para condenar solidariamente as requeridas a
“
restituir aos autores o valor de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), devendo o valor ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da citação (13/03/2018– fl.137v), ficando os requerentes obrigados a devolver os móveis de que trata a presente causa às requeridas, que deverão retirá-los no prazo de 30 (trinta) dias, no endereço residencial dos requeridos, após o qual estes poderá lhes dar o destino que entender mais conveniente”,
bem como
“Pagar aos requerentes o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral”.

Em suas razões, a parte recorrente alega, em suma, que
“ao contrário das alegações autorais, todo o conjunto probatório demon
stra
que a ora apelante prestou os serviços na forma contratada, não podendo ser imputável
a
ora apelante os fatos inferidos na inicial, seja por falha na elaboração do projeto, no ato d
a
montagem ou na demora da entrega dos móveis, pois como resta incontroverso nos autos, a empresa fabricante (ora recorrente) não teve qualquer ação ou omissão para a ocorrên
c
ia dos fatos narrados na inicial.”

Prossegue com a argumentação de que
“sem a demonstração de que os infortúnios experimentados tenha acarretado qualquer dano de ordem moral aos apelados, em virtude de alguma ação o
u
omissão da apelante, inexiste obrigação indenizatória de cunho moral, não podendo a ora apelante ser penalizada por algo que não deu causa”,
pugnando, na eventualidade, pela minoração do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões nas quais vindica-se o desprovimento recursal.

Pleito de tutela de urgência na qual os apelados pugnam pel
a “ordem de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, em desfavor das requeridas, equivalente ao importe de R$ 151.035,797 (cento e cinquenta e um mil, trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), sob pena de tornar o processo imprestável ao fim que se destina após toda tramitação que o aguarda”.

Pois bem. De plano assevero que, mediante a análise dos autos, concluo não merecer reparo a sentença recorrida no tocante aos danos materiais e morais arbitrados, conforme exporei abaixo.

No caso
em comento
,
a
parte
autora
narra em inicial que
em 16 de setembro de 2015, os requerentes e a
ZENAIDE FAVARO RIGONI
ME
firmaram contrato, no valor de R$ 54.400,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos reais), referente a venda de móveis planejados e serviços inerentes a sua instalação,
sendo que
os móveis foram entregues
somente
91 (noventa e um) dias após a aquisição,
a despeito de previsão de 45 (quarenta e cinco) dias
.
Aduzem
os autores
,
ainda,
que
logo após a instalação
dos móveis
notaram uma série de defeitos e irregularidades na instalação,
na
estética dos móveis diferente da apresentada no projeto, bem como precariedade na qualidade do material empregado,
situação esta que perdura até os dias atuais, eis que entre idas e vindas em sua residência os problemas
não foram solucionados
.

Nessa senda, persegue o recorrente a reforma da sentença por alegar que o
s
vício
s
alegados
não mais persiste
m
,
tampouco a existência de sua responsabilidade em relação aos
supostos
danos
ocasionados
.

Todavia
, registro não assistir razão

o apelante.

Primeiramente, válido
consignar que
o caso em apreço
retrata caso típico de
responsabilidade

solidária,
a qual
pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores,
conforme autoriza nossa jurisprudência,
vejamos
:

“
(...)
No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.301820-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da sumula em 11/08/2017)

“
É firme o entendimento sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes’".

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0018989-34.2014.8.08.0012,
Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023
)

Assim, m
uito embora tenha
m os apelados
firmado negócio
diretamente
com
uma das
requerida
s
, tem a prerrogativa de apresentar seu pleito indenizatório contra todos os fornecedores, fabricantes, instaladores
ou
montadores.

Dito isto
, válida a transcrição dos artigos 18 e 20 d
o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço”.

“
Art. 20.
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga,
m
onetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço”.

Feitas tais considerações, constata-se dos autos que o prazo contratual para entrega dos móveis fora inobservado na hipótese, não se desincumbindo o apelante de afastar tal intelecção, até mesmo porque as próprias razões do recurso não se ocupam com tal situação.

Além disso, também não se denota dos autos provas que demonstrem que os reparos necessários no móveis foram realizados de forma efetiva, muito pelo contrário, o que vislumbro é o total descaso com a situação dos apelados, os quais se vêem há anos nesta situação sem qualquer possibilidade de resolução por parte das contratadas.

Não passou despercebido pelo magistrado sentenciante o próprio depoimento pessoal da requ
e
rida no sentido de que
“
inicialmente aos (05:00') afirmou que teria feito todos os reparos e que nada tinha ficado sem reparar, entretanto, ao ser indagado aos (14:45') se houve a substituição de uma peça na cozinha, que veio arranhada, aos (14:55') confessou que não reparou/substituiu”,

e mais, que
“aos (23:00') confessou que após o recebimento do último requerimento de reparo não foram feitos os serviços, porque ‘isso tendia a não ter fim’(23:35')”.

Nesse caminho, nota-se que o constante retorno da parte requerida à residência dos apelados pela persistência dos defeitos no móveis demonstram que o prazo de 30 (trinta)
dias, estipulado pelo CDC, não fora observado,
bem como patente a
disparidade
do efetivamente oferecido
com as indicações constantes da oferta,
a
o contrário do que aduzem as requeridas.

Assim, não há margem a se falar em ausência de vício, portanto, tanto no produto quanto na qualidade do serviço.

Ademais, a responsabilidade da apelante somente seria afastada se comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não sendo esta, contudo, a situação dos autos.

N
ess
e diapasão,
aponto ser adequad
a
a restituição do valor empreendido n
a aquisição dos móveis
a tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido
e mediante
aplicação de juros, co
nforme bem determinado em sentença
.

Superado tal ponto, cabe analisar a alegação de ausência de cabimento da indenização por danos morais, a qual fora estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo magistrado
a quo
, e, subsidiariamente, sua minoração.

De pronto, r
egistro ser
patente o dano experimentado pelo consumidor,
nos termos da jurisprudência
desta Corte Estadual
, a qual
em caso assemelhado ao presente asseverou que
“
A fabricação e montagem inadequada dos móveis encomendados, que ensejou diversos contratempos ao consumidor, que ficou impossibilitado de usufruir dos bens da forma esperada, caracteriza - segundo os reflexos da situação concreta - o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar
”.
(TJES, Classe: Apelação, 038110046778, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018).

I
negável que o produto adquirido possui grande importância e funcionalidade no lar dos apelados, sendo de fácil percepção os transtornos enfrentados ao não se distanciarem dos problemas que os impediam de desfrutar da comodidade que tanto almejavam com a contratação das requeridas.

Diante disso, sobre o tema, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos que não podem ser objetivamente aferidos, como no caso em apreço, visto que não se pode arbitrar todo o estresse, tempo perdido e mal-estar causados a parte autora pelo vício do produto e serviço contratado e também pela presente demanda, prejuízos esses para além das perdas patrimoniais.

Somado ao dito, é
cediço que,
par
a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto,
revela-se adequado e satisfatório a compor o dano
moral
sofrido pel
a
parte
autora
, o
quantum indenizatório
arbitrado
,

montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica d
a ofendida e
do ofensor.

Portanto, junto aos demais liames do caso em
apreço
vislumbro
serem devidos os danos morais, de modo que atendem a
o binômio ressarcimento punição o
s
valor
es

outrora estipulados
,
nos termos do art. 944
do Código Civil.

P
or fim, quanto ao pleito de tutela urgencial manejado pelos apelados, a despeito da manutenção da procedência de sua pretensão, entendo não merecer amparo, eis que não constato evidências de
efetiva
ameaça de dilapidação de patrimônio da parte recorrente
a frustrar o cumprimento da
indigitada
obrigação
,
não bastando meras alegações
dando conta de aventada situação
ou mesmo a existência de inúmeras demandas judiciais em seu desfavor, intelecção esta corroborada em nossa jurisprudência ao enunciar que
“1.
No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação,
mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução.
2.
Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio
, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003604-50.2021.8.08.0000, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2022).

Assim,
sem mais delonga,
CONHE
ÇO do
recurso

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro a verba honorária devida ao patrono dos apelados para 13% (treze por cento) da monta fixada na origem.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.